Tribunal: TJSP
Processo: 1006660-21.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Resolução contratual por inexecução culposa do promitente comprador. Parcial procedência para declarar resolvido o contrato e determinar a restituição de 90% dos valores pagos. Irresignação da promitente vendedora.

Pleito de aplicação da cláusula contratual, com retenção de 20% do valor do contrato. Descabimento. Montante que importaria em desvantagem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Resolução contratual por inexecução culposa do promitente comprador. Parcial procedência para declarar resolvido o contrato e determinar a restituição de 90% dos valores pagos. Irresignação da promitente vendedora.

Pleito de aplicação da cláusula contratual, com retenção de 20% do valor do contrato. Descabimento. Montante que importaria em desvantagem excessiva ao consumidor e acarretaria enriquecimento ilícito da vendedora. Fixação em 20% sobre os valores pagos que se mostra mais compatível com o caso e se coaduna ao parâmetro do A. STJ.

Taxa de fruição. Cabimento. Embora o objeto do contrato seja lote sem edificação, este possui caráter frugífero, resultando em efetivos prejuízos à fornecedora a privação de seu uso e fruição. Precedentes deste E. Tribunal. Indenização devida.

Despesas de IPTU e taxas condominiais que porventura estejam em aberto quando da desocupação do imóvel. Responsabilidade do comprador, durante o período que esteve na posse do bem. Prestígio ao princípio da vedação do locupletamento ilícito.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para (i) majorar o percentual de retenção de 10% para 20% sobre os valores pagos, (ii) fixar taxa mensal de fruição de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel, a incidir desde a imissão na posse até a efetiva desocupação (fev/2017 a maia/2017) e (iii) permitir o descontos de IPTU e condomínio em aberto quando da desocupação do imóvel.